Tribunal: TJBA
Processo: 0504835-54.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504835-54.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDENICE GAMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

APELADO: CESAR SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, MARCILIO AQUINO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Valdenice Gama de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que extinguiu o cumprimento de sentença promovido contra Cesar Souza da Silva, sob o fundamento de que o executado é beneficiário da justiça gratuita e não foi comprovada a cessação de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de documento datado de 2018, que demonstra remuneração percebida pelo apelado, é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência econômica e autorizar a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados contra beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §3º, do CPC/2015 estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuita estão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se demonstrada, em até cinco anos após o trânsito em julgado, a cessação da hipossuficiência.

A prova da modificação na condição econômica do beneficiário da gratuidade deve ser atual e robusta, incumbindo ao credor a demonstração inequívoca da superação da situação de insuficiência de recursos.

Documento público juntado pela apelante, consistente em portaria de 2018 indicando remuneração do apelado, é extemporâneo e insuficiente para comprovar a condição econômica no momento da execução, não afastando a presunção conferida pela gratuidade de justiça.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente prova atualizada da alteração da capacidade financeira, mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados contra beneficiário da justiça gratuita depende de prova atual e robusta da cessação da hipossuficiência, a ser apresentada pelo credor.

Documento datado de 2018 não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência econômica no momento da execução.

Mantém-se a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência na ausência de comprovação contemporânea da modificação da capacidade financeira do devedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0504835-54.2016.8.05.0080
em que figura como apelante
VALDENICE GAMA DE OLIVEIRA

e apelados
CESAR SOUZA DA SILVA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.